Tribunal: STF
Processo: HC 81018
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DOS ARTS. 12 E
14 DA LEI N.º 6.368/76. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO E
DE HAVER SIDO REVOGADO O SEGUNDO DISPOSITIVO EM REFERÊNCIA PELO ART.
8.º DA LEI N.º 8.072/90.
        Impossibilidade de reexame da prova em habeas corpus.
        Subsistência do delito do art. 14 da Lei n.º 6.368/76 em face
da Lei n.º 8.072/90. Precedentes do STF.
        Habeas corpus indeferido.